Tribunal: TJBA
Processo: 8070774-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070774-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: EDMILSON TEIXEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE DENERVAÇÃO PERCUTÂNEA DE FACETA ARTICULAR. DORES CRÔNICAS NA COLUNA VERTEBRAL. QUADRO CLÍNICO GRAVE SEM RESPOSTA AO TRATAMENTO CONSERVADOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA INTERNA. ABUSIVIDADE. CDC. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS PELA PARTE AGRAVADA. SANÇÃO PECUNIÁRIA ÚNICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070774-64.2024.8.05.0000 e Agravo Interno (id. 78901834)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e JULGAR PREJUDICADO AO AGRAVO INTERNO
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII